Tribunal: TJES
Processo: 0002124-02.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002124-02.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

APELADO: TRANSPORTES RAYSS-TUR LTDA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO CREDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em duplicatas vencidas em 2014, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na citação da parte demandada impede a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data do ajuizamento; (ii) estabelecer se a mora na citação decorreu de falha do Poder Judiciário, apta a ensejar a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em 5 anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4.

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação depende da efetivação da citação válida em prazo razoável, conforme arts. 219 do CPC/73 e 240 do CPC/2015.

5.

A citação válida somente ocorreu mais de 8 anos após o ajuizamento, quando já consumado o prazo prescricional.

6.

A demora na citação não decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário, mas da incapacidade da parte autora em fornecer endereços válidos e promover diligências eficazes para localização da executada.

7.

A desídia do credor afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ, impedindo a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data da propositura da ação.

8.

Ausente citação válida em tempo hábil, a prescrição deve ser reconhecida, considerando-se o efetivo aperfeiçoamento da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação depende da efetiva realização da citação válida em prazo razoável.

2.

Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação decorre de desídia da parte autora na localização do réu.

3.

Consumado o prazo prescricional sem citação válida, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC/73, art. 219, §§ 1º a 4º; CPC/2015, arts. 240, §§ 1º e 2º, 487, II, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJES, Apelação Cível nº 0013414-74.2016.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002124-02.2015.8.08.0011

APELANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

APELADO: TRANSPORTES RAYSS-TUR LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
POLIMIX CONCRETO LTDA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
TRANSPORTES RAYSS-TUR LTDA
, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo na forma do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 18225984), sustenta a apelante, em síntese, a ausência de inércia ou desídia da parte credora, ao argumento de que o histórico processual revela a adoção de diversas diligências voltadas à localização da devedora, inclusive por meio de consultas a sistemas informatizados.

Alega, ainda, que a demora na efetivação da citação decorreu de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, bem como do processo de digitalização dos autos, circunstâncias que atrairiam a incidência da Súmula n. 106 do STJ, razão pela qual a interrupção da prescrição deveria retroagir à data da propositura da ação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

A irresignação recursal cinge-se à ocorrência de prescrição da pretensão, diante da demora na efetivação da citação da parte demandada.

A autora, aqui apelante, ingressou com a presente ação monitória alegando ser credora da requerida na importância de R$ 23.570,63 (vinte e três mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e três centavos), representada por triplicatas emitidas entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014.

A sentença reconheceu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral e, em que pese o inconformismo da recorrente, entendo pela sua manutenção integral.

De início, destaco que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. No caso, observa-se que os títulos venceram em 2014, o que situaria o termo final do prazo prescricional em 2019.

Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido dentro do prazo prescricional, a interrupção da prescrição, com efeitos retroativos à data da propositura, não se opera de forma automática.

Conforme disposto no art. 219, §§ 1º a 4º, do CPC/73 (vigente à época do ajuizamento), bem como no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, a interrupção do prazo prescricional pelo despacho que ordena a citação condiciona-se à efetiva realização da citação em prazo razoável, não sendo possível imputar ao réu os efeitos da demora quando esta decorre de inércia da parte autora.

In casu
, infere-se que a citação da parte requerida somente se aperfeiçoou em 25/05/2023, via edital, ou seja, mais de 8 (oito) anos após o ajuizamento.

Da análise o
iter
processual, observa-se que a primeira tentativa no endereço indicado na inicial restou infrutífera, seguindo-se diversas indicações de endereços pela autora, todas com resultados negativos e a citação por edital foi implementada apenas em 2023, muito após a consumação do prazo prescricional de 5 anos.

Diferente do que alega a apelante, a demora não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário. O ônus de fornecer elementos precisos para a localização do réu é da parte autora, competindo a ela diligenciar com eficácia para a triangulação da lide. A falha reiterada em fornecer endereços válidos, estendendo a marcha processual por quase uma década, caracteriza a desídia que afasta a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

Assim, não tendo ocorrido a citação válida nos prazos do art. 219 do CPC/73, tem-se que a prescrição não foi interrompida retroativamente. Considerando que o prazo quinquenal venceu em 2019 e a citação só ocorreu em 2023, a pretensão encontra-se prescrita.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013414-74.2016.8.08 .0012 APTE: BANCO BRADESCO S/A APDOS: DARLAN KALIL PORTO E OUTRO RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de KALIL GESSO LTDA ME e DARLAN KALIL PORTO, declarando extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC . A sentença fixou honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação dos executados por edital, após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, interrompe o prazo prescricional; e (ii) estabelecer se a demora na citação válida decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário, justificando a aplicação da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o prazo prescricional de três anos à pretensão executiva de cédula de crédito bancário, nos termos do art . 70 da Lei Uniforme de Genébra c/c art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil.
4. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que a triangulação processual seja efetivada no prazo de 10 dias, conforme o art . 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 5. A ausência de citação válida no prazo legal não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, considerando que a demora decorreu da incapacidade do apelante em localizar os executados, mesmo após repetidas diligências e consultas a sistemas eletrônicos.
6 . O apelante priorizou diligências constritivas antes da formação da relação jurídico-processual, evidenciando desídia na promoção efetiva da citação válida, o que impede a aplicação da Súmula 106 do STJ.
7. A citação editalícia, realizada em 2021, após o transcurso de mais de quatro anos do ajuizamento da ação 2016), não interrompe a prescrição,
conforme precedentes do STJ e do TJES. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A interrupção do prazo prescricional pelo despacho que ordena a citação depende da realização da citação válida em até 10 dias, nos termos do art . 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 2. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a ausência de citação válida decorre de desídia da parte autora em promover diligências eficazes para localização do réu. 3 . O prazo prescricional de três anos para a pretensão de execução de cédula de crédito bancário não se interrompe sem a efetiva citação do executado dentro do prazo legal. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 240, §§ 1º, 2º e 3º, e 487, II; Lei Uniforme de Genébra, art . 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJES, Apelação Cível nº 030170045204, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j . 06.04.2021; TJES, Apelação nº 030099009257, Rel. Des . Claudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 09.04.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00134147420168080012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, não tendo sido efetivada a citação válida em prazo razoável, não há efetivação da interrupção retroativa da prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)